Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600611-94.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
17/11/2021
Número: 0600611-94.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 08/06/2021
Processo referência: 0600611-94.2020.6.16.0050
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600611-
94.2020.6.16.0050 que julgou não prestadas as contas apresentadas por Leonice Alves dos Santos,
nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Leonice Alves dos Santos, que concorreu ao cargo
de Vereador, pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, no município de Araucária/PR, julgadas
não prestadas, tendo em vista que após ser regularmente intimada a respeito do parecer
conclusivo da Justiça Eleitoral, a prestadora permaneceu inadimplente quanto à apresentação de
documentos considerados essenciais, tanto pela legislação, atos normativos, quanto pela
jurisprudência, à análise das contas - nos termos do art. 69, §§ 1º e 3º, a prestadora omitiu-se
quanto à juntada da procuração, documento considerado obrigatório pela Resolução TSE n.º
23.607/19 (art. 45, §5º c/c art. 53).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LEONICE ALVES DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
LEONICE ALVES DOS SANTOS (RECORRENTE)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
881
17/11/2021 16:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.935

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600611-94.2020.6.16.0050 –
Araucária – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: LEONICE ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB/PR0079260
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO. AGRAVO
INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA.
CAUSA MADURA. AUSÊNCIA. EXTRATOS
BANCÁRIOS. PRESENTES OS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. RESSALVA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. PARTIDO. DESNECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
REGISTRO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Recebem-se como agravo regimental os
embargos de declaração, com pretensão
infringente, opostos em face de decisão
monocrática. Precedentes do TSE.

2. A ausência de extratos bancários é
irregularidade grave, mesmo quando a prestação
de contas não registra receitas ou despesas;
entretanto, a desaprovação pode ser suprida
quando a disponibilização dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira possibilita a fiscalização
da movimentação financeira ou sua ausência.

3. Dispensa-se a comprovação, na prestação de
contas do beneficiário de doação estimável de
serviço pago pelo órgão partidário, sendo
Num. 42797881 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2021 16:40:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111716400371300000041773303
Número do documento: 21111716400371300000041773303

imprescindível o registro tanto pelo doador como
pelo donatário.

4. Embargos recebidos como agravo interno,
providos para afastar a intempestividade do
Recurso Eleitoral, e estando madura a causa para
julgamento, conhecido e provido o recurso
eleitoral para, reformando a sentença, aprovar
com ressalvas as contas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte recebeu os embargos de declaracao como agravo interno, e,
afastando a intempestividade do Recurso Eleitoral, conheceu-o e lhe deu provimento para,
reformando a sentenca, aprovar com ressalvas as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão monocrática pela qual
não se conheceu do Recurso Eleitoral em prestação de contas em razão da intempestividade.

Sustenta a tempestividade do recurso em razão da antecipação do feriado do dia
28/10/2021 para o dia 04/06/2021 por meio da Portaria TRE/PR nº 256/2021.

No que concerne à prestação de contas, o juízo de primeiro grau, por sentença, as
declarou não prestadas em razão da ausência de documentos essenciais conforme apontado no
parecer conclusivo. Ainda em primeiro grau, foram opostos embargos de declaração com a
juntada de documentos, os quais foram rejeitados.

Inconformado, a prestadora recorreu (id. 36173116) aduzindo, em síntese, que não
foi intimada pessoalmente para apresentação dos documentos faltantes configurando-se violação
à ampla defesa. Pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos ao primeiro para
intimação pessoal e julgamento da prestação de contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento em razão
da intempestividade e, alternativamente, pelo parcial provimento do recurso eleitoral para
desaprovação das contas (id. 37238666).

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE:

Os embargos de declaração são tempestivos, uma vez que a decisão monocrática
Num. 42797881 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2021 16:40:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111716400371300000041773303
Número do documento: 21111716400371300000041773303

foi publicada no DJE no dia 01/10/2021 e as razões opostas em 03/10/2021.

Mister ressaltar que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no
sentido de que os embargos de declaração, com pretensão infringente, opostos contra decisão
monocrática devem ser recebidos como agravo interno. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CARÁTER INFRINGENTE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PUBLICAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NA OAB. DESNECESSIDADE.
1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração, com pretensão
infringente, opostos em face de decisão monocrática. Precedentes: AgR-REspe nº 192-98, rel.
Min. Luciana Lóssio, DJe de 18.3.2015; ED-REspe nº 750-67, rel. Min. Luiz Fux, PSESS em
11.11.2014.
2. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no caso de multiplicidade de
procuradores, é suficiente constar da publicação o nome de um deles, seguido da expressão "e
outros", o que foi observado no caso dos autos.
Desnecessidade de menção ao número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 2178, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 09/10/2015]

Portanto, os presentes devem ser recebidos como agravo interno.

MÉRITO:

A embargante sustenta que a decisão dos embargos de declaração opostos da
sentença de primeiro grau foi publicada em 31/05/2021, motivo pelo qual o prazo recursal se
iniciou no dia 1º/06/2021 e se findaria no dia 03/06/2021, feriado nacional de Corpus Christi.

Aduz que por meio da Portaria TRE/PR nº 256/2021 houve a antecipação do feriado
do dia 28/10/2021 para o dia 04/06/2021, bem como a prorrogação dos prazos para o primeiro
dia útil subsequente, qual seja, 06/06/2021. Ao final pugna pela reforma da decisão embargada e
a procedência do Recurso Eleitoral.

Pois bem. Assiste razão ao embargante no que concerne à tempestividade do
Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou as contas como não prestadas.

Efetivamente, a publicação da decisão dos embargos de declaração opostos em
primeiro grau ocorreu no dia 31/05/2021, motivo pelo qual o prazo recursal se iniciou no dia 1º/06
e se findaria em 03/06/2021, feriado nacional.

Assim, a prorrogação ocorreria até o dia 04/06/2021 (sexta-feira), entretanto, por
meio da Portaria TRE/PR nº 256/2021 os prazos com vencimento nesta data foram prorrogados
para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 06/06/2021 (segunda-feira) data de interposição
do Recurso.

Nessa senda, impõe-se a reforma da decisão embargada para afastar a
intempestividade, único fundamento para o não conhecimento do Recurso Eleitoral, abrindo-se a
possibilidade de avançar ao mérito recursal.

Nas razões do Recurso Eleitoral, a recorrente sustenta que não foi intimada
Num. 42797881 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2021 16:40:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111716400371300000041773303
Número do documento: 21111716400371300000041773303

pessoalmente para juntada de documentos essenciais ao julgamento das contas, dentre os quais
a procuração. Aduz que teria havido violação ao direito de ampla defesa e, assim, pugna pela
anulação da sentença com retorno dos autos ao primeiro grau para que ocorra a intimação
pessoal para a juntada de documentos e, consequentemente, se propicie o julgamento das
contas.

A Resolução TSE nº 23.607/19 expressa no art. 98, § 8º:

§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato e/ou
partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogado, sob pena de serem as
contas julgadas não prestadas.

No caso concreto, o setor técnico apontou, no relatório de diligências, a ausência de
extratos bancários das contas FEFC e Outros Recursos, bem como do instrumento de mandato,
consignando a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora. O documento
foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico.

Na sequência, ausente qualquer manifestação, proferiu-se parecer técnico
conclusivo reproduzindo as mesmas falhas e sugerindo o julgamento das contas como não
prestadas, o qual foi também publicado no Diário de Justiça Eletrônico, seguindo-se a prolação
da sentença no sentido do parecer conclusivo.

Observa-se, assim, que o comando legal não foi observado em primeiro grau, uma
vez que não houve a citação pessoal da candidata a fim de suprir a ausência de procuração,
impondo-se o reconhecimento da nulidade.

Ocorre que, quando da oposição de embargos de declaração em primeiro grau, o
instrumento de mandato foi anexado, sanando a falha de representação.

Nesse sentido, reproduzo precedente recentemente firmado por esta Corte Regional
no qual restou consignado que “a despeito do instrumento de mandato ser peça obrigatória, os
termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento formal, relativo à
capacidade postulatória e à regularidade da representação processual, não se
confundindo com os documentos necessários à análise material das contas, de forma que
entendeu possível sua juntada na fase recursal, não se aplicando, por conseguinte, para a
procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019” (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061 – Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).

Assim, tendo ocorrido a juntada da procuração, desnecessária a citação pessoal da
prestadora para esse mister. Ademais, observa-se, no caso concreto, a possibilidade de
julgamento do mérito por esta Corte Regional com esteio na teoria da causa madura, nos termos
do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Ainda, de acordo com o art. 282, § 2º do CPC, "quando puder decidir o mérito a
favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta".

No caso dos autos, sanada a irregularidade da representação processual,
remanescem do parecer conclusivo a ausência de extratos bancários e ausência de documentos
Num. 42797881 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2021 16:40:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111716400371300000041773303
Número do documento: 21111716400371300000041773303

comprobatórios quanto à doação de Recursos de Partido Político estimáveis em dinheiro, no
valor de R$ 212,46.

No primeiro caso, verifica-se que foram abertas duas contas de campanha, "outros
recursos" e "fundo especial de financiamento de campanha"; todavia, de acordo com o extrato da
prestação de contas, a prestadora não angariou recursos próprios, privados ou públicos, bem
como não efetivou nenhuma despesa eleitoral, tratando-se de prestação de contas zerada.

Mesmo nestes casos, o art. 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/19 determina que
o prestador deve instruir sua prestação de contas com os extratos das contas bancárias abertas,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência.

Assim, ao não atender o comando legal, a prestadora incorreu em irregularidade.
Todavia, esta Corte Regional tem entendido que a ausência dos extratos bancários, por si só,
não conduz à desaprovação das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no
SPCE, a partir dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira ou atestar a ausência
dela, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS DE CAMPANHA
ZERADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em
sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600837-75.2020.6.16.0155, Rel. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, DJ 10/08/2021]

Portanto, sem olvidar de que é dever do prestador a apresentação de todos os
documentos exigidos pela norma, no caso concreto, o envio dos extratos eletrônicos pela
instituição financeira, disponíveis no SPCE, demonstrou a ausência de movimentação financeira,
o que corrobora os dados constantes da prestação de contas, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

Quanto ao segundo ponto - ausência de documentos que comprovem a doação
estimável de Partido Político - a prestadora registrou o recebimento de doação estimável relativa
à prestação de serviços de assessoria de comunicação e marketing, proveniente do órgão de
direção nacional do Partido, no valor de R$ 212,46.

Primeiro, importante registrar que é permitida a doação estimável desse tipo de
serviço, na forma do artigo 25, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
Num. 42797881 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2021 16:40:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111716400371300000041773303
Número do documento: 21111716400371300000041773303

devem integrar seu patrimônio.
(...)
§ 3º Partidos políticos e candidatos podem doar entre si bens próprios ou serviços estimáveis
em dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não constituam produto de seus próprios serviços ou
de suas atividades.

A doação estimável entre partidos e candidatos foi disciplinada no art. 35, § 8º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, ao dispor que "os gastos efetuados por candidatos ou partido
político em benefício de outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis
em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997".

Da redação do mencionado dispositivo da Lei das Eleições, extrai-se a norma
subjacente no sentido de que a comprovação do gasto eleitoral, nas hipóteses como a versada
nos autos, deve ser efetivada pelo responsável por arcar com os custos financeiros efetivamente
envolvidos na contratação e não pelo beneficiário da doação estimável, a quem incumbe apenas
registrar em sua prestação de contas a benesse.

No sentido da imprescindibilidade do registro, reproduzo precedente deste Regional:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. DEPUTADO
ESTADUAL. FONTE VEDADA. PROVA NACIONALIDADE BRASILEIRA. DOAÇÕES DIRETAS.
OUTROS CANDIDATOS. FALTA DE REGISTRO. OMISSÃO. DESPESAS.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. FACEBOOK. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO MAS NÃO DO USO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO ELEITORAL - FEFC. DESPESAS FEFC. NÃO COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. GASTOS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. RESSALVA. DOAÇÕES. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
REGULARIDADE FORMAL. DOAÇÕES. INSCRIÇÃO CAGED. DESEMPREGADO. FALTA
CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO CONFIGURADA.
(...)
2. A doação de bens estimáveis em dinheiro a outros candidatos não está sujeita à emissão de
recibos, mas o registro é obrigatório tanto na conta do doador como na do beneficiário, na forma
do artigo 9º, §§ 6º e 10, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...)
7. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, referente ao saldo dos repasses ao Facebook não comprovado como utilizado em prol
da campanha e pagos com valor do FEFC, bem como de despesas não acompanhadas de
documento fiscal idôneo pagas com recurso do FEFC.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0603129-81.2018.6.16.0000, Rel. JEAN CARLO LEECK, PSESS
13/12/2018]

Assim, denota-se que a recorrente procedeu ao registro da doação estimável de
serviço pago pelo órgão partidário nacional, de modo a cumprir o estabelecido pela norma de
regência, não havendo falar-se em ausência de comprovação da receita, ficando a verificação da
correção da contratação, empenho e comprovação do pagamento relegado à análise das contas
do órgão partidário doador.

CONCLUSÃO

Num. 42797881 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2021 16:40:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111716400371300000041773303
Número do documento: 21111716400371300000041773303

Ante ao exposto, RECEBO os Embargos de Declaração como Agravo Interno, dele
CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a intempestividade do Recurso Eleitoral e,
estando madura a causa para julgamento, CONHEÇO do recurso eleitoral e DOU-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de
Leonice Alves dos Santos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600611-94.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEONICE
ALVES DOS SANTOS VEREADOR, LEONICE ALVES DOS SANTOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - PR0079260 - RECORRIDO: JUÍZO DA
050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte recebeu os embargos de declaração como agravo interno, e,
afastando a intempestividade do Recurso Eleitoral, conheceu-o e lhe deu provimento para,
reformando a sentenca, aprovar com ressalvas as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797881 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2021 16:40:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111716400371300000041773303
Número do documento: 21111716400371300000041773303